Tribunal: TJPA
Processo: 0002366-95.2016.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002366-95.2016.8.14.0095

APELANTE: SERGIO RAMON DA SILVA MONTEIRO, ELIELSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO
: NÃO ACOLHIDO.

1. O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO QUALIFICA-SE COMO DE PERIGO ABSTRATO, CONFIGURANDO-SE AINDA QUE O ARTEFATO ESTEJA DESPROVIDO DE MUNIÇÃO, EIS QUE TAL SITUAÇÃO JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA OFENDER O BEM JURÍDICO TUTELADO, QUAL SEJA, A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL.

2. NA HIPÓTESE, A PROVA TESTEMUNHAL, ALIADA AO LAUDO DE PERÍCIA BALÍSTICA, O QUAL ATESTOU QUE A ARMA DE FOGO CASEIRA ENCONTRADA EM POSSE DOS ORA APELANTES, ENCONTRAVA-SE EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E APRESENTAVA POTENCIAL LESIVO NO MOMENTO DO EXAME.

3. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POIS AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS EM SUA POSSE, TRATANDO-SE DE 69 (SESSENTA E NOVE) “PAPELOTES” DE “COCAÍNA”, ESTAVAM EMBALADOS E PREPARADOS DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA.

2. PROVA TESTEMUNHAL, PRESTADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA APRESENTADA NA DENÚNCIA.

3. EVIDENCIA PROBATÓRIA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS SE DESTINARIAM UNICAMENTE AO CONSUMO PESSOAL.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: NÃO ACOLHIDO.

1. A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, JÁ FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO, NA 3ª FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, EM FAVOR DE AMBOS OS APELANTES, SENDO, INCLUSIVE, APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), NÃO HAVENDO O QUE SE ALTERAR NA R. DECISÃO.

4.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, SENDO O REGIME SEMIABERTO O MAIS ADEQUADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPÓREA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL.

5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. VERIFICANDO QUE NÃO HOUVE QUALQUER ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA APLICADA, RESTA INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Elielson Silva dos Santos
e
Sérgio Ramon da Silva Monteiro
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 9390635, que no dia 29/06/2016, por volta das 11h30min, na Rua do Beco, Bairro Pepeua, no município de São Caetano de Odivelas/PA, os denunciados Sérgio Ramon da Silva Monteiro, Elielson Silva dos Santos e Alef Junho Rodrigues Monteiro, estariam preparando droga ilícita conhecida popularmente como “pasta de cocaína”, e tinham sob guarda 69 (sessenta e nove) envelopes da droga citada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Salientou que com os denunciados também foi encontrado 01 (uma) arma de fogo artesanal e 01 (um) cartucho calibre 36.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva na referida cidade, quando chegaram ao final da Rua do Beco, no Bairro do Pepeua, conhecido ponto de comercialização de droga.

Na ocasião, a equipe policial teria avistado os denunciados em atividade suspeita, razão pela qual procederam a abordagem, e lograram êxito em encontrar a quantidade de droga e a arma citada anteriormente, conforme especificado no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, anexado aos autos.

Ao serem inquiridos perante a autoridade policial, os denunciados negaram a prática de comercialização dos entorpecentes, aduzindo que seriam meros usuários.

Todavia, diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
04/11/2016
, ID 9390650, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
02/07/2019
, ID 9390669, sendo
absolvido
o denunciado
Alef Junho Rodrigues Monteiro
.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
04/07/2019
, ID 9390670.

Em suas
razões recursais
, ID 9390670, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes do crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, aduzindo que a mencionada arma de fogo não lhes pertencia. Concomitantemente, postularam pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas pelo delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos moldes do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9390674-9390675, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 9879676, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Elielson Silva dos Santos
e
Sérgio Ramon da Silva Monteiro
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 9390670, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes do crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, aduzindo que a mencionada arma de fogo não lhes pertencia. Concomitantemente, postularam pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas pelo delito de posse de entorpecentes para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos moldes do §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO
:

Insatisfeita, a defesa postulou pela absolvição dos apelantes em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
, previsto no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, aduzindo não haverem provas suficientes de sua autoria, devendo, ainda, ser considerada a negativa de autoria apresentada pelos apelantes durante toda a instrução processual.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

É cediço que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Ao cortejar o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, o magistrado
a quo
, de maneira fundamentada, compreendeu estarem comprovadas a
autoria
e
materialidade
do delito ora analisado, nos seguintes termos:

“
(...). A materialidade do delito está evidenciada pelos autos de apreensão que constam dos autos, pelo laudo toxicológico definitivo de fl. 177 que concluiu ser cocaína a substância apreendida e periciada
e pelo laudo de fl. 167 que concluiu pela funcionalidade e potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida
. (...). Pois bem, como verificado nos depoimentos das testemunhas policiais militares, foi encontrada a droga apreendida e demais objetos, a arma e munição aprendidas em poder dos réus SÉRGIO RAMON DA SILVA MONTEIRO e ELIELSON SILVA DOS SANTOS. Os dois réus acima mencionados negaram a prática do crime alegando que estavam naquele local para consumirem droga que estavam comprando de Alef e que este teria fugido ao perceber a chegada da polícia. Disseram que a droga apreendida não era deles.
Não merecendo credibilidade a versão dos réus que foram encontrados em posse da droga, objetos, arma e munição apreendidas
. (...). Em análise detida dos autos,
não vislumbro quaisquer contradições nos depoimentos colhidos, acima transcritos
.
Isso em razão de evidenciar narrado nos autos, de forma clara e precisa, a sequência de atos praticados pelos policiais, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos
. Os policiais prestaram depoimento em Juízo de forma firme e harmônica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).
Como se vê, restaram comprovadas as autorias dos delitos
de tráfico de drogas ilícitas
e porte ilegal de arma na pessoa dos réus SÉRGIO RAMON DA SILVA MONTEIRO e ELIELSON SILVA DOS SANTOS
, (...)
.” (ID 9390668).
Grifei

Portanto, a
materialidade do delito
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, está demonstrada através do
Inquérito por Flagrante nº 93/2016.000118-2
(ID 9390636), por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 9390638), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 9390638), e por intermédio do
Laudo de Perícia Balística
(ID 9390656), o qual atestou que “a
arma de fogo em questão, encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia. (...)
”.

A
autoria do crime
, por sua vez, está arrimado no depoimento colhido na fase policial, reprisados perante a autoridade judicial, alicerçada na palavra firme e coesa apresentada pelos Policiais Militares que efetuaram a detenção flagrancial dos ora apelantes,
não havendo qualquer dúvida acerca da acusação que lhes recai
.

Segundo o relato dos agentes Públicos
Sidney Emanuel Reis Cardoso
,
Ed João de Sousa Martins
e
Ronald Bessa Belém
, a guarnição estava em ronda ostensiva pela cidade e ao diligenciarem

nas proximidades da Rua do Beco, local conhecido pela comercialização de drogas, encontraram com os ora apelantes envelopes de substância entorpecente conhecida como “
pasta de cocaína
”, além de apetrechos utilizados para a preparação da droga, além de
uma arma de fogo caseira
, e um
cartucho de munição calibre 36
.

Desta forma, em que pese a negativa de autoria apresentada pelos ora apelantes, o conjunto probatório disponível nos autos evidencia, claramente, que fora encontrada em sua posse
arma de fogo do tipo “caseira”
, além de
um cartucho de munição
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório ora combatido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DIVERSAS CONDUTAS QUE CONFIGURAM O TIPO PENAL. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE. ARMA LOCALIZADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, é de ação múltipla, ou de conteúdo variado, pois apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de transportar e manter sob guarda
. 2.
Sendo o crime de mera conduta e de perigo abstrato, este consuma-se pelo simples ato de alguém portar, deter ou transportar arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sem a necessidade de produzir resultado naturalístico
. 3. Comprovado pelo lastro probatório que o réu transportou e detinha sob guarda no interior do seu veículo arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impossível a desclassificação da conduta para o delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
(TJ/DF – 0003619-75.2019.8.07.0009 DF, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 23/02/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho a pretensão absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES
:

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada na instrução criminal a conduta delitiva do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente), mas sim a do artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de drogas para consumo próprio), tendo em vista que os apelantes sustentaram que os entorpecentes se destinariam, unicamente, ao uso próprio.

Entretanto, adianto que
razão não assiste aos ora apelantes
.

O
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
descreve o
crime de tráfico ilícito de drogas
nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O crime em questão é de perigo abstrato, pois a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado (saúde pública) independe de prova, sendo presumido pelo legislador na construção do tipo.

Nesse sentido,
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 344-345)
, adverte:

“
O tráfico ilícito de entorpecentes (...) é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo). (...) Não se permite que determinados entorpecentes circulem em sociedade porque seus danos, ao longo do tempo, já foram comprovados, não somente por médicos, cientistas, especialistas da área de saúde pública em geral, como também por fatos concretos. A saúde pública, bem jurídico imaterial, mas que significa a possibilidade de várias pessoas, em número indefinido, adoecerem e, por fim, morrerem, é atingida quando há tráfico ilícito de drogas (...).
”

No caso em tela, os ora apelantes foram presos em flagrante trazendo consigo
69 (sessenta e nove)
“pacotes” embalados em sacos plásticos de cor transparente, apresentado aparência característica do entorpecente “
pasta de cocaína
”, com o p
eso bruto
de
125,018g (cento e vinte cinco gramas e dezoito miligramas)
, e peso líquido de
67,825g (sessenta e sete gramas oitocentos e vinte e cinco miligramas)
, sendo positivado a substância química
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da “
cocaína
”, como também fora mencionado pelo douto magistrado de primeira entrância em sede do
decisum
condenatório prolatado, restando, portanto, definida a
materialidade do crime
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, estaria evidenciada por meio da prova testemunhal, a qual, de forma harmoniosa com as demais provas constantes dos autos, corroborando com o édito condenatório, sendo os depoimentos das testemunhas uníssonas em apontar os ora apelantes como autores da prática delituosa narrada na denúncia.

Diante do teor dos depoimentos dos Policiais Militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constato que não está minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal dos apelantes, sendo certo que o ônus da prova sobre tais alegações lhe competia. A jurisprudência pátria orienta que é: “
(...). Impossível a desclassificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que os acusados não comprovaram a destinação da droga para o uso pessoal, ficando evidenciado os atos de traficância (...).
” (TJ/MG - Apelação Penal nº 10040.04.018366-3, Relator: Des. SÉRGIO BRAGA, Data de Publicação: 14/12/2004).

Entendo que no caso ora em análise, conforme já mencionado alhures,
não restaram minimamente provadas nos autos as teses defensivas
, sendo certo que à defesa recai o ônus probatório das suas alegações, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
(...)”.

Além disso, ressalte-se que a substância apreendida estava acondicionada em
69 (sessenta e nove) “papelotes”
de saco plástico de cor transparente, além de outros apetrechos que denotam a preparação da droga para o fim de mercancia ilícita, por parte dos ora apelantes.

Assim entende nossa jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
, no sentido de
não admitir a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas nos casos em que há prova robusta da conduta delituosa do tráfico de drogas
, senão vejamos:

(...).
Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Grifei

(...).
Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art.

33 da lei 11.343/2006 para o recorrente
. 3. (...).
(TJ/PA - 2018.02988056-49, 193.730, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-26).
Grifei

(...). 1.
Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando o conjunto probatório demonstra de forma firme que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita
. 2. Embora reconhecida à incidência da menoridade, resta inviabilizado o abrandamento da pena base, uma vez que esta já foi aplicada no mínimo legal. Precedente Sumular.

2. Presente a demonstração de que o acusado dedica-se a atividade criminosa, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 3. (...).
(TJ/PA - 2018.02885513-91, 193.522, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19).
Grifei

Nesse contexto, entendo que restou caracterizada a
autoria
e a
materialidade do crime
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, principalmente no que tange ao núcleo “
trazer consigo
”, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Por tais fundamentações,
não acolho
a pretensão desclassificatória em epígrafe.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Neste capítulo, requereu a defesa a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor dos ora apelantes, com a consequente redução da reprimenda aplicada pelo juízo
a quo
.

Todavia, ao compulsar o pronunciamento judicial ora combatido, verifica-se que tal benesse já fora reconhecida e devidamente aplicada pelo magistrado singular, na 3ª fase de dosimetria da pena, em favor de ambos os apelantes, nos seguintes termos:

“
(...). Não foram verificadas causas de aumento de pena
estando presente uma causa de diminuição de pena
,
prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
,
pelo que diminuo a pena em 2/3 (dois terços)
,
passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 02 (meses) de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa
”. (ID 9390668 e 9390669).

Desta forma, observando que o pedido em tela já fora atendido pelo juízo de origem,
não acolho o pedido em tela
, por não haver o que se modificar, neste ponto.

4.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
:

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade
(artigo 33,
caput
, Código Penal)
; a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; a reincidência
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; e as circunstâncias judiciais
(artigos 33, §3º e 59,
caput
e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça)
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)
, consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que os ora apelantes foram condenados, de maneira individualizada, à pena
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, sendo estabelecido o
regime
semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Com efeito, observo que a quantidade da pena em concreta, bem como a análise
parcialmente favorável
das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificam a aplicação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea
.

Desta forma, entendo que, neste momento,
não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

Neste tópico, a defesa, em favor de ambos os apelantes, visa a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Adianto, contudo, que o inconformismo exposto pelo ora apelante
não será agasalhado
, pelas razões a seguir demonstradas.

É de conhecimento comum que os
requisitos
para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
estão dispostos no
artigo 44 do Código Repressivo Pátrio
, nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese ora perfilada
, os ora apelantes fora condenado na sentença debatida à
pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão
.

Desse modo, com fulcro no
inciso I do artigo 44 do Código Penal
, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito, razão pela qual
não acolho
a presente tese recursal pugnada pela defesa.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 04/10/2022